Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725204-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO TEIXEIRA BRAGA, RAIMUNDA IRIENE RODRIGUES TEIXEIRA BRAGA DESPACHO Em consulta ao processo de origem, observo que foi realizado depósito dos valores devidos, estando pendente a manifestação do credor sobre a quitação do débito (ID 51583844). Neste contexto, intime-se a agravante para esclarecer, no prazo de cinco dias, acerca do interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator